Tribunal: TJMT
Processo: 1002082-81.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002082-81.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUDIMILA VIEIRA ARGOLO - CPF: 032.643.882-35 (ADVOGADO), JOSIMAR GONCALVES DA SILVA - CPF: 653.097.582-91 (AGRAVANTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RESTABELECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

A Administração Pública deve instaurar prévio processo administrativo para suprimir vantagem pecuniária consolidada, assegurando
contraditório e ampla defesa
.

A natureza alimentar de verba remuneratória autoriza a concessão de tutela de urgência para seu restabelecimento.

As vedações legais à concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública admitem mitigação quando
presente risco
de dano irreparável ao particular e reversibilidade da
medida.

Agravo de instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
JOSIMAR GONÇALVES DA SILVA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, no bojo da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer e Pagar no 1071853-95.2025.8.11.0001
, que indeferiu o pleito de tutela de urgência formulado com o objetivo de obter o imediato restabelecimento do pagamento de seu adicional de insalubridade.

Narra o agravante, em sua petição inicial do recurso (ID 337760384), ser servidor público estadual, ocupante do cargo de Policial Penal, matrícula no 232852/1, lotado na Diretoria de Cadeia Pública de Campo Novo
do Parecis
- MT
. Afirma que recebia de forma regular e ininterrupta o adicional de insalubridade desde agosto de 2013, em decorrência das condições adversas de seu ambiente de trabalho.

Relata, contudo, que em 01 de abril de 2024, foi surpreendido com a suspensão unilateral do pagamento da referida verba, ato este que, segundo alega, foi desprovido de qualquer notificação prévia que lhe permitisse acompanhar a elaboração do novo Laudo de Insalubridade Pericial (LIP) e do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), ou mesmo de apresentar defesa antes da efetiva supressão do benefício.

Inconformado com a situação
, ajuizou
a ação de origem, pleiteando, em sede de tutela de urgência, o restabelecimento do pagamento. O juízo de primeiro grau, contudo, indeferiu a medida, fundamentando sua decisão nas restrições impostas pela Lei no 9.494/97.

No presente agravo, o recorrente sustenta a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Argumenta que a
probabilidade do direito
está consubstanciada
na flagrante
violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF), uma vez que a Administração Pública não pode suprimir vantagem pecuniária consolidada sem a instauração de prévio procedimento administrativo.
Cita
, em seu favor, a jurisprudência deste Tribunal e a Súmula Vinculante no 33 do STF.

O
perigo de dano
, por sua vez, residiria na natureza alimentar da verba, essencial para o seu sustento e de sua família, de modo que a sua supressão abrupta acarreta prejuízo financeiro imediato e de difícil reparação. Defende, ainda, a inaplicabilidade das vedações da Lei no 9.494/97 ao caso concreto, por se tratar de verba de caráter alimentar. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o imediato restabelecimento do pagamento do adicional e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

Acompanham a petição recursal os documentos de
IDs
337760394, 337760395, 337764353, 337760397, 337760398, 337764350, 337764351, 337764355, 337760399 e 337764356.

Em decisão proferida no ID 337840395, a tutela recursal foi deferida, determinando-se ao Estado de Mato Grosso o imediato restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade em favor do agravante.

O Juízo
a quo
foi comunicado da decisão (ID 338137364).

O Estado de Mato Grosso, em petição de ID 340420881, requereu a extinção do feito com resolução de mérito, informando o reconhecimento jurídico do pedido de nulidade do ato de suspensão por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, com base no processo administrativo PGE-
PRO-2024/21175
. Esclareceu que tal reconhecimento não importa em admissão da insalubridade em si, mas tão somente na impossibilidade do desconto sem o devido processo legal, e que recomendou à Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) o restabelecimento do adicional para os policiais penais, com a instauração de procedimento administrativo adequado.

Posteriormente, o agravado juntou documentos que atestam as providências para o cumprimento da liminar (
IDs
340256896, 340256897, 341560851 e 341560852).

A parte agravante manifestou ciência no ID 340762854.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 346613377.

O Ministério Público, em parecer constante do ID 347779870, manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O recurso interposto preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões que versam sobre tutelas provisórias, conforme expressa previsão do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo sua aplicação admitida no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em situações excepcionais como
a presente
, a fim de evitar
dano
de difícil ou incerta reparação.

A questão submetida a esta Turma Recursal consiste em reexaminar os fundamentos da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência do agravante, confirmando ou reformando a decisão liminar já proferida nestes autos recursais (ID 337840395), que determinou o restabelecimento do adicional de insalubridade.

Após detida análise dos autos e dos argumentos expendidos pelas partes, entendo que a decisão liminar deve ser integralmente confirmada, devendo o recurso ser desprovido.

Passo, assim, a uma análise pormenorizada dos fundamentos que sustentam esta conclusão, organizando o raciocínio em tópicos para maior clareza.

Da Probabilidade do Direito: A Violação ao Devido Processo Legal Administrativo
.

O primeiro e mais robusto pilar para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, é a
probabilidade do direito
invocado. No caso em apreço, a plausibilidade da tese do agravante se mostra com clareza solar, fundamentada na inobservância, por parte da Administração Pública, de garantias constitucionais
inafastáveis
.

O agravante, servidor público ocupante do cargo de Policial Penal, percebia o adicional de insalubridade de forma contínua, conforme demonstram os holerites acostados aos autos (ID 337760398). Tal pagamento foi abruptamente suspenso em abril de 2024 (ID 337760397), com base em um novo Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), que teria, supostamente, atestado a ausência de condições insalubres no seu local de trabalho.

Ocorre que o poder de autotutela da Administração, que lhe permite anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, não é um poder absoluto ou irrestrito. Esse poder-dever, consagrado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, encontra limites intransponíveis nos direitos e garantias fundamentais dos administrados. Quando um ato administrativo produz efeitos concretos e favoráveis na esfera jurídica de um indivíduo, como é o caso de uma vantagem pecuniária incorporada à sua remuneração por um longo período, seu desfazimento não pode ocorrer de maneira sumária ou unilateral.

A Constituição da República, em seu artigo 5o, incisos LIV e LV, é categórica ao assegurar que
“
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”
e que
“
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados
o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”
. Essas garantias não são meras formalidades, mas sim elementos essenciais à validade dos atos estatais que afetam direitos individuais.

A supressão de uma verba que compunha a remuneração do servidor há anos, sem que lhe fosse dada a oportunidade de conhecer previamente os fundamentos do novo laudo técnico, de questionar sua metodologia, de apresentar contraprovas ou de se manifestar antes da decisão final, configura uma patente violação a esses princípios. A Administração não pode simplesmente surpreender o servidor com um ato que impacta diretamente sua vida financeira, sem antes instaurar um procedimento administrativo regular, que garanta a sua efetiva participação.

Essa compreensão não é nova e encontra-se solidamente estabelecida na jurisprudência pátria. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 594.296, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 138), fixou a seguinte tese, de observância obrigatória:
“
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.
”

A situação dos autos amolda-se perfeitamente a essa tese. O pagamento do adicional de insalubridade por mais de dez anos gerou um efeito concreto e duradouro na esfera patrimonial do agravante. Portanto, a sua supressão, ainda que sob o argumento de uma reavaliação das condições de trabalho, demandava, impreterivelmente, a instauração de um processo administrativo prévio, com a devida notificação do servidor para que exercesse seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Conforme bem pontuado na decisão liminar de ID 337840395, este egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se debruçou sobre a mesma controvérsia, envolvendo o mesmo ato administrativo da Secretaria de Segurança Pública e a mesma categoria de servidores, consolidando o entendimento pela ilegalidade da supressão do adicional sem o devido processo legal. A menção ao julgamento do Mandado de Segurança Coletivo no 1008462-43.2023.8.11.0000 e a outros precedentes individuais análogos reforça a existência de um posicionamento jurisprudencial coeso, o que, nos termos do artigo 926 do Código de Processo Civil, impõe a este órgão julgador o dever de manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente, garantindo a isonomia e a segurança jurídica.

Ademais, a própria Procuradoria-Geral do Estado, em sua manifestação de ID 340420881,
reconheceu a nulidade do ato administrativo de suspensão por ofensa ao contraditório e à ampla defesa
. Embora ressalve que tal reconhecimento não implica a admissão do direito material à insalubridade (cuja análise dependerá de dilação probatória no feito principal), a admissão da nulidade procedimental reforça, de maneira incontestável, a probabilidade do direito do agravante no que tange ao objeto desta análise liminar: a ilegalidade da
forma
como o ato foi praticado.

Portanto, a probabilidade do direito do agravante em ver restabelecido o pagamento do adicional, ao menos até que um procedimento administrativo regular seja concluído, é manifesta e inquestionável.

Do Perigo de Dano e da Natureza Alimentar da Verba
.

O segundo requisito para a concessão da tutela de urgência, o
perigo de dano
ou o
risco ao resultado útil do processo
, também se encontra plenamente configurado.

A verba em discussão, o adicional de insalubridade, possui inequívoca natureza alimentar. Trata-se de parcela integrante da remuneração do servidor, destinada a prover sua subsistência e a de sua família. A supressão abrupta de um valor que era percebido há mais de uma década causa um desequilíbrio financeiro imediato e severo, com potencial para comprometer o pagamento de despesas essenciais e a própria manutenção de uma vida digna.

Aguardar o julgamento de mérito da ação principal para somente então ter a verba restabelecida, caso o pedido seja julgado procedente, implicaria submeter o agravante a um período de privação financeira que um provimento jurisdicional futuro não seria capaz de reparar em sua integralidade. O dano decorrente da falta de recursos para honrar compromissos cotidianos não se resolve com o simples pagamento retroativo dos valores. A urgência, aqui, é intrínseca à natureza da verba suprimida.

A decisão de primeiro grau, ao invocar as restrições da Lei no 8.437/92 e da Lei no 9.494/97, parece ter se apegado a uma interpretação excessivamente literal da norma, desconsiderando a necessária ponderação de valores que o caso concreto exige. A jurisprudência, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça, tem abrandado a aplicação de tais vedações em situações que envolvem verbas de natureza alimentar, especialmente
quando a não concessão da medida pode acarretar dano irreparável ao particular, em contraste com um prejuízo meramente patrimonial e perfeitamente reversível ao erário.

No caso em tela, a medida é plenamente reversível. Se, ao final do processo,
for
constatado que o servidor não faz jus ao adicional, os valores pagos por força da decisão liminar poderão ser objeto de ressarcimento aos cofres públicos. O dano ao servidor, no entanto, por sua natureza alimentar, é de difícil, senão impossível, reparação.

Dessa forma, o
periculum in mora
se revela pela necessidade premente de garantir a integridade remuneratória e a subsistência do agravante durante o trâmite processual, estando o requisito sobejamente demonstrado.

Diante de todo o exposto, resta evidente a presença conjugada dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. A
probabilidade do direito
do agravante assenta-se
na flagrante
ilegalidade do ato administrativo que suprimiu a vantagem pecuniária sem a instauração de prévio e regular processo administrativo, em afronta direta aos artigos 5o, LIV e LV, da Constituição Federal e à tese vinculante do Tema 138 do STF. O
perigo de dano
emerge
da natureza alimentar
da verba e do impacto imediato de sua supressão na subsistência do servidor.

A decisão liminar proferida nestes autos (ID 337840395) analisou a questão com precisão e acerto, aplicando corretamente o direito à espécie e alinhando-se à jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores. O posterior reconhecimento da nulidade procedimental pelo próprio Estado agravado apenas corrobora a correção daquela decisão.

Assim, a confirmação da tutela de urgência recursal é medida que se impõe, para que o pagamento do adicional de insalubridade seja mantido em favor do agravante até o julgamento final da ação originária ou até que a Administração Pública conclua um novo procedimento administrativo, devidamente instruído com as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos ora delineados,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
no ID
216414389
e, por conseguinte,
CONFIRMO
, em seu mérito, a decisão liminar proferida nestes autos recursais sob o ID
337840395
.

Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026